Tribunal: TJMT
Processo: 1004210-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004210-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVANTE), NADIR FRANCISCATO FRANCISCO - CPF: 015.413.099-01 (AGRAVADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS E DE LUCROS SOCIETÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de bens móveis declarados em imposto de renda da executada e de lucros societários decorrentes de sua participação em sociedade empresária. A decisão condicionou a constrição de valores da sociedade à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de bens móveis declarados no imposto de renda da executada, não apreciados na decisão recorrida; e (ii) saber se é cabível a penhora de lucros e dividendos atribuíveis à executada enquanto sócia, sem a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

Configurada omissão judicial ao deixar de apreciar expressamente pedido de penhora de bens móveis regularmente declarados pela executada, o que viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC. A penhora de lucros e dividendos atribuíveis ao sócio, nos termos do art. 1.026 do CC, é legítima, não se confundindo com penhora de faturamento da pessoa jurídica, o que afasta a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A omissão judicial na análise de pedido de penhora devidamente fundamentado e documentado implica violação ao dever de congruência decisória. 2. É admissível a penhora de lucros e dividendos atribuíveis ao executado na qualidade de sócio, nos termos do art. 1.026 do CC, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A
., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra
Nadir Franciscato Francisco
, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa da qual o executado é sócio, ressalvando a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante defende que não se revelou acertada a interpretação adotada pela douta magistrada, pois houve omissão quanto ao pedido de penhora de dois bens móveis da executada constante do Imposto de Renda, a saber:
a)
Barra Strong Wings 40 metros
, e b)
Quadro Massey.

Segue sustentando que o indeferimento do pedido de penhora quanto aos rendimentos societários não se justifica, uma vez que não se trata de penhora de faturamento da sociedade empresaria, mas sim de valores individualmente recebidos pela agravada, sendo desnecessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta quer há inequívoca prova nos autos de que outros meios executórios foram infrutíferos, visto que os bloqueios via
Sisbajud
foram insuficientes para a satisfação do crédito, sendo imperiosa a concessão da penhora dos bens e dos lucros societários.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 268805270

Sem informações.

Não fora apresentada contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial

proposta por Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A, em face de Nadir Granciscato Francisco,

lastreada em C
édula de Produto Rural Financeira
, cujo inadimplemento, atribuido à parte executada, culminou em débito atualizado no montante de
R$ 3.988.407,77
, conforme apurado até
01/09/2024
.

Diante da ausência de pagamento voluntário pela parte executada, mesmo após regularmente citada, a exequente envidou diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis e após resultado das pesquisas determinadas pelo juízo a
quo
, mediante as ferramentas disponíveis (Sisbajud, Infojud), das quais se extraíram informações relevantes, a exequente
requereu a penhora de bens moveis constantes na declaração do imposto de renda da executada, bem como do
s
lucros e dividendos pessoais
de sua titularidade na

sociedades empresária

-
Francisco Armazéns Gerais Ltda
.

Todavia, a magistrada
a quo
indeferiu o pedido, sob o argumento de que a
penhora do faturamento de sociedade limitada requer a
instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Não concordando com o
decisum
, a exequente interpõe o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de penhora dos lucros oriundos da empresa da qual a executada figura como sócia integral e, ainda, deixou de se manifestar acerca do pleito de constrição de bens móveis expressamente indicados nos autos, constantes da declaração de ajuste anual do devedor.

Conforme se extrai dos autos, especialmente da manifestação registrada sob ID n. 169697563, a exequente requereu, de forma expressa e fundamentada, a penhora de dois bens móveis declarados pela executada em sua declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024, a saber:
uma barra Strong Wings 40 metros, avaliada em R$ 270.800,00, e um quadro Massey, no valor de R$ 15.882,81
(ID n. 162865041 – autos origem). Tal omissão foi objeto de embargos de declaração, igualmente rejeitados sem enfrentamento do ponto, o que viola o princípio da congruência decisória (CPC, art. 489, §1º, IV).

Ressalte-se que os bens indicados constam regularmente da declaração fiscal da executada, encontram-se livres de quaisquer ônus e são plenamente passíveis de constrição judicial, inexistindo óbice legal ao deferimento do pedido, especialmente diante da ausência de outros meios executórios eficazes e da inércia da devedora quanto à indicação de bens à penhora.

Quanto
à negativa de penhora dos lucros e dividendos oriundos da participação da executada na empresa
Francisco Armazéns Gerais Ltda
.
, também não subsiste o fundamento adotado pela decisão recorrida. Isso porque, a exequente não pretende a penhora do
faturamento
da sociedade empresária, o que, de fato, exigiria a observância dos critérios de excepcionalidade.

A pretensão da parte agravante dirige-se, com clareza e precisão, à
penhora dos lucros e dividendos que cabem à executada na qualidade de sócia integral da empresa
supramencionada, tal como admitido expressamente no artigo 1.026 do Código Civil:

“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.”

Trata-se, portanto, de constrição patrimonial sobre bens próprios da executada, e não da sociedade empresária, o que afasta por completo a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica conforme equivocadamente exigido na decisão combatida.

A proposito.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 1.026 do CC, é autorizado, na insuficiência de outros bens do devedor, a penhora do lucro atribuído ao sócio/executado na sociedade empresária em que participa.”
(RAI n.

1019055-97.2024.8.11.0000,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 11.09.24 - negritei )

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA E/OU DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DOS LUCROS A SEREM RECEBIDOS PELO SÓCIO DEVEDOR - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há óbice legal à penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio (CC, art. 1.026), o que, aliás, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si”.
(RAI n. 1019883-98.2021.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 05.04.22 - negritei)

Portanto, tratando-se de crédito líquido, certo e exigível, aliado à ausência de bens livres de gravames suficientes para a quitação da obrigação, e diante da natureza pecuniária dos lucros auferidos pela executada, mostra-se plenamente legítima a pretensão executiva de penhora dos valores que lhe são atribuídos na qualidade de sócia.

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto a magistrada a quo, impondo-se a reforma da decisão agravada para:

(i)
deferir
a penhora dos bens móveis indicados
na declaração de imposto de renda da executada, consistentes em uma barra Strong Wings 40 metros e um quadro Massey, cabendo à Serventia do Juízo
a quo
, a expedição de
mandado de penhora e avaliação
dos referidos bens móveis, bem como posterior depósito em nome do juízo ou de depositário nomeado.

(ii)
autorizar
a penhora dos lucros e dividendos atribuíveis à executada
na empresa Francisco Armazéns Gerais, determinando a expedição de ofício com ordem de constrição diretamente à sociedade empresária, para que efetue o depósito judicial dos referidos valores em conta vinculada à presente execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025